Tribunal: TJBA
Processo: 8087922-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087922-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CH DE MELO SILVA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. TABELA PRICE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. EXCLUSÃO DA MORA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8087922-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CH DE MELO SILVA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA e como apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,